Tribunal: TJBA
Processo: 0062524-06.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0062524-06.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: IZABEL CANDIDA DE JESUS CESAR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPTU E TRSD. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição direta e intercorrente de créditos tributários de IPTU e TRSD. 2. O apelante sustenta a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, a nulidade do reconhecimento da prescrição por ausência de intimação prévia e a aplicação da Súmula 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição direta dos créditos tributários referentes aos exercícios de 1997 a 2004; (ii) analisar se se configura a prescrição intercorrente quanto aos exercícios de 2005 a 2007; (iii) apurar se há nulidade no reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição direta é reconhecida quanto aos créditos de 1997 a 2004, pois a Execução Fiscal foi ajuizada apenas em 2009, extrapolando o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN. A prescrição intercorrente é cabível nos créditos de 2005 a 2007, uma vez que após a ciência da não localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis a Fazenda Pública permaneceu inerte, não promovendo atos concretos para o andamento da execução, aplicando-se a Súmula 314 do STJ. A alegação de que a demora na citação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário não prospera, pois não houve comprovação específica neste sentido, o que inviabiliza a aplicação da Súmula 106 do STJ. Inexistência de nulidade por ausência de intimação prévia para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois consta dos autos a regular intimação do Município para se manifestar sem apresentação de causa interruptiva válida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução fiscal ajuizada após o prazo de cinco anos do vencimento do crédito atrai a incidência da prescrição direta, nos termos do art. 174 do CTN. Configura-se a prescrição intercorrente quando após a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis e não localização do devedor, não são adotadas medidas eficazes para o prosseguimento da execução. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige a demonstração inequívoca de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 937; Regimento Interno do TJBA, art. 187. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 980, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 14.11.2018; STJ, Súmulas 106 e 314. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0062524-06.2009.8.05.0001, agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravada IZABEL CÂNDIDA DE JESUS CÉSAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.